Tribunal: TJBA
Processo: 8018814-41.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018814-41.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SANDRA MARA DA SILVA MEDINA

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTOS COSTA NETO, RAFAEL MEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE ANUAL. FALTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2004 FIRMADO COM A ANS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA AGÊNCIA REGULADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO E DECENAL PARA A REVISÃO. REAJUSTE DE OUTUBRO/2022. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL AUTORIZADO PELA ANS (16,70%).

I. CASO EM EXAME

1. Ação de procedimento comum proposta por beneficiária de plano de saúde visando o reconhecimento da abusividade do reajuste anual aplicado em outubro de 2022 e a restituição dos valores pagos a maior.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando o reajuste de 33,41% aplicado em outubro/2022, substituindo-o pelo percentual de 9,63% e condenando a requerida à devolução em dobro da diferença dos valores pagos nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. Apelação interposta pela parte ré, alegando omissão quanto à prescrição trienal, validade dos reajustes contratuais, inaplicabilidade das regras de reajustes da ANS aos planos antigos não adaptados, inexistência de abusividade e impossibilidade de devolução em dobro.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide prescrição trienal sobre a restituição de valores e prescrição decenal quanto à revisão do reajuste; (ii) saber se o reajuste anual aplicado em outubro/2022 foi abusivo; (iii) saber se, inexistindo instrumento contratual nos autos, aplicam-se os índices autorizados pela ANS aos contratos antigos não adaptados; e (iv) saber se é possível a devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A tese prescricional deve ser analisada à luz do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.360.969/RS, segundo o qual a pretensão de repetição do indébito sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, permanecendo a revisão contratual submetida à prescrição decenal prevista no art. 205 do mesmo diploma.

7. O reajuste impugnado data de outubro de 2022 e a ação foi ajuizada em 03/08/2023, não havendo parcelas alcançadas pela prescrição trienal, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

8. A beneficiária possui plano individual firmado antes de 1997 e não adaptado à Lei nº 9.656/98, devendo ser analisado conforme as normas aplicáveis aos contratos antigos, especialmente o Termo de Compromisso nº 02/2004 firmado pela operadora com a ANS.

9. Como as partes não trouxeram aos autos o instrumento contratual, não é possível verificar critérios próprios de reajuste, impondo-se a observância dos índices anuais fixados pela agência reguladora para planos antigos.

10. De acordo com dados oficiais da ANS, o reajuste máximo autorizado para o período de julho/2022 a julho/2023 foi de 16,70%.

11. Da planilha de reajustes juntada ao processo consta que a operadora aplicou percentual de 33,40% em outubro/2022, reduzido posteriormente para patamar ainda superior ao autorizado.

12. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, tampouco demonstrou critérios objetivos para justificar o reajuste implementado, mesmo diante da inversão do ônus da prova.

13. Quanto à repetição do indébito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, quando há cobrança indevida.

14. O conjunto probatório ampara a reforma parcial da sentença apenas para ajustar o percentual de reajuste ao índice de 16,70% divulgado pela ANS para o período de julho/2022 a julho/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação conhecida e parcialmente provida para fixar o percentual de reajuste aplicável ao mês de outubro de 2022 em 16,70%, índice autorizado pela ANS para planos antigos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: O reajuste anual aplicado aos planos de saúde antigos e não adaptados à Lei nº 9.656/98 deve observar os índices autorizados pela ANS, sobretudo quando ausente o instrumento contratual nos autos, sendo abusiva a majoração superior ao percentual regulatório, cabendo restituição dos valores pagos a maior e incidindo a prescrição trienal quanto à pretensão de repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 205, 206 §3º IV, 182, 406, 407, 876, 884.

Código de Defesa do Consumidor: arts. 39 X, 51 IV.

Código de Processo Civil: art. 373.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.360.969/RS.

TJBA, Apelação nº 8000061-28.2020.8.05.0122.

STJ, AgRg no AREsp 295.193/MG.

STJ, REsp 1.553.013/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018814-41.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e como apelada
SANDRA MARA DA SILVA MEDINA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .